Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Trata-se de petição formulada de próprio punho pelo sentenciado ELSON DIAS SAMPAIO na qual requer a análise processual sobre sua situação, em especial, sobre a possibilidade de se aplicar a continuidade delitiva nos autos da Execução Penal no 0017374-56.2016.8.07.0015 (ID 70619090). Remetidos os autos à Defensoria Pública, esta requer o não conhecimento do pedido, eis que sua análise é da competência do Juízo da Execução Penal e não do Tribunal de Justiça (ID 70747498). A Procuradoria de Justiça oficia pelo acolhimento da manifestação da Defensoria Pública sem prejuízo do envio dos autos à Vara de Execuções Penais (ID 70826711). Relatado o essencial, passo a decidir. De fato, assiste razão à Defensoria Pública ao arguir a incompetência desta 3a Turma Criminal para o processamento e julgamento do presente feito, eis que o pedido não foi submetido ao exame do Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para sua análise em primeiro grau, de forma que qualquer incursão do Tribunal sobre o pleito implicaria supressão de instância. Diante do exposto, INADMITO o presente feito, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se e intime-se.